Tribunal: TJPA
Processo: 0009821-85.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009821-85.2010.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0009821-29.2010.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI.

ADVOGADO:
MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA n. 14.371.

AGRAVADO:
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE BARATA – OAB/PA N. 13.925.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RITJPA. MÉRITO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PREVI. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. IDONEIDADE DA PROVA PERICIAL NÃO ATACADA NO MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatros (04) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
Nº. 0009821-29.2010.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI.

ADVOGADO:
MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA n. 14.371.

AGRAVADO:
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE BARATA – OAB/PA N. 13.925.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
movida por
SONALY REGINA DA SILVA OLIVEIRA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a impossibilidade do julgamento monocrático e a inexistência de preclusão.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 3834201 – Pág. 1-6
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RITJPA. MÉRITO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PREVI. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. IDONEIDADE DA PROVA PERICIAL NÃO ATACADA NO MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

Inicialmente, destaco ser plenamente possível o julgamento monocrático do presente feito, ancorado em precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça e do C. STJ, estando fundamentado no art. 133, inciso XI, alínea
d
do RITJPA.

E quanto ao mérito, mantenho na íntegra a decisão vergastada, momento em que aduzi que o recorrente informou que a metodologia usada pelo Perito não considera o método de amortização do Regulamento da PREVI, e que, embora este use corretamente a fórmula de cálculo de apuração do saldo devedor, ainda sim, de forma equivocada, não considerou o valor total dos juros mensais para apurar o valor a ser amortizado no mês.

No caso, entendi que ainda em que pese as alegações do apelante/agravante, o cálculo pericial juntado no evento Num. 820132-Pág. 9, revelou que a amortização das parcelas não foi realizada de maneira correta.

Compulsando os autos, verifico que no evento Num. 820144 - Pág. 32 o perito prestou esclarecimentos acerca do laudo pericial, não tendo nenhuma das partes se insurgido acerca de suas conclusões, ocasião em que o juízo também declarou encerrada a instrução processual, não havendo mais nenhuma prova a ser produzida.

A despeito do ato processual que encerrou a fase instrutória, bem como, acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito, o recorrente não apresentou nenhum questionamento ou insurgência, consoante se pode verificar dos atos processuais que se seguiram à audiência de instrução, restando, portanto, preclusa a impugnação as conclusões do perito.

Nesse sentido, já decidiu este E. TJPA:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA CELEBRADO COM TERCEIROS PELA TELEPARÁ, PERDURANDO DURANTE SUA SUCESSÃO PELA TELEMAR. ALTERAÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DE TELEFONIA DE CLÁUSULAS ORGINÁRIAS CONTRATUAIS. REGIME DE DIREITO PRIVADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA.
IDONEIDADE DA PROVA PERICIAL NÃO ATACADA NO MOMENTO OPORTUNO
. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

“(...)
Ressalta-se que o Apelante teve oportunidade para se manifestar sobre a perícia técnica no momento da audiência de instrução e julgamento de fls. 942/944, mas permaneceu inerte, vindo atacar o laudo somente em seus memoriais de fls. 963/983. Assim, entendo restar preclusa a questão da idoneidade da prova contida nos autos, corroborando o valor arbitrado pelo juízo monocrático a título de indenização por perdas e danos, na forma apurada pela perícia contábil em menção
.

(2013.04174657-03, 122.906, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-08-08, Publicado em 2013-08-09)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA.
DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVADA. MATÉRIA PRECLUSA
. MÉRITO. QUANTUM DEBEATUR. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE SE CONSUBSTANCIOU EM LAUDO CONTÁBIL EMITIDO POR PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE ORA APELANTE NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA ESCORREITA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.03712859-89, 195.781, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-11, Publicado em 2018-09-17)

Trago também a colação o entendimento do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO TÍTULO. FIXAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ (...)
Ora, deixando a parte transcorrer in albis o momento oportuno para se manifestar, preclusa está a questão, uma vez que a preclusão fulmina a pretensão da parte de argüir quaisquer irregularidades que entenda presentes no laudo pericial
. (...)" 3. Deveras, a aferição acerca da efetiva intimação da parte para manifestação sobre laudo pericial contábil e a ausência de manifestação decorrente de sua inércia, antes sindicado pelo Tribunal local à luz do contexto fático-probatório encartado nos autos esbarra no óbice erigido pela Súmula 07/STJ.(...) (AgRg no REsp 930.482/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 19/06/2008).”

“ (...) 4.
Não houve interposição de agravo de instrumento contra a decisão que nomeou o perito, bem como em relação aos termos do laudo pericial elaborado, a evidenciar que a matéria encontra-se preclusa. Precedente do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 926.163/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009)
.”

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA HÁBIL A ENSEJAR O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR EM LIDE SOBRE DIREITO INDISPONÍVEIS. PRECLUSÃO DE IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. Convém evidenciar, desde logo, que o recurso especial não logrou superar um óbice intransponível, qual seja, o prequestionamento, consectário do juízo de valor acerca da violação dos artigos 47; 111; 234; 292, §1.º, I e III, todos do Código de Processo Civil. É pacífico o entendimento nesta egrégia Corte Superior de que o prequestionamento ocorre "quando a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretandose sua aplicação ou não ao caso concreto" (AgRg no REsp 264.210/PB, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 10.06.2002). No que concerne à interposição do recurso especial com fundamento na alínea ?c? do permissivo constitucional, impende evidenciar que não restou devidamente caracterizada a similitude fática após o confronto analítico entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma colacionado, consoante dispõe o artigo 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conquanto o recorrente consigne a imperiosidade da realização de audiência de conciliação, atualmente denominada audiência preliminar, em verdade, ela evidencia-se desnecessária quando a controvérsia envolver direitos indisponíveis, tal como a condenação por atos de improbidade administrativa.
No que concerne ao laudo pericial, não restam dúvidas de que a forma com que elaborado e a intimação do assistente do perito observaram o procedimento determinado pelo Código de Processo. Consoante ressaltou a insigne Dra. Gilda Pereira de Carvalho, "é preciso reconhecer que o laudo pericial não foi impugnado em ocasião própria, tendo operado a preclusão, já que o sugerido vício somente foi arguido na apelação
. Além disso, o recorrente não demonstrou os eventuais vícios que a prova pericial poderia conter" (fl. 457). Recurso especial conhecido em parte, e, nesta, improvido.

(REsp 327.408/RO, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2004, DJ 14/03/2005, p. 244)

Dessa forma, como não exerceu essa faculdade no momento oportuno, restaram preclusas as matérias não aventadas e que constituem objeto de irresignação em sede de apelação.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/07/2022